Tribunal: TJMT
Processo: 1037432-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037432-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIA NEIVA DE SOUZA - CPF: 037.549.921-04 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
e
BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:
FLÁVIA NEIVA DE SOUZA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO VINCULADO À MONTADORA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FINANCIAMENTO REALIZADO NO CONTEXTO DA COMPRA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

E
OBJETIVA DOS FORNECEDORES.
MÉRITO. VÍCIOS REITERADOS NAS PORTAS DO AUTOMÓVEL. DEFEITO DE SEGURANÇA. ABERTURA INDEVIDA DE PORTA COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO. SINISTRO COM PERDA TOTAL DO BEM. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO AO NEXO CAUSAL ENTRE O DEFEITO APRESENTADO E O ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ROMPER O LIAME CAUSAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA EXPOSTA A RISCO CONCRETO À SUA INTEGRIDADE FÍSICA E À SEGURANÇA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Banco Volkswagen S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora que adquiriu veículo zero quilômetro modelo T-Cross
Comfortline
, posteriormente acometido por vícios reiterados nas portas, com ruídos, dificuldade de fechamento, sucessivas ordens de serviço, ausência de solução efetiva e posterior sinistro com perda total. A sentença condenou solidariamente as requeridas ao pagamento da diferença entre o valor de mercado de veículo novo idêntico e o valor recebido a título de indenização securitária, ao ressarcimento de R$ 1.119,62 gastos com locação de veículos, ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o Banco Volkswagen S/A possui legitimidade passiva por integrar a cadeia de fornecimento como banco da montadora; (
ii
) estabelecer se a fabricante e a instituição financeira respondem objetiva e solidariamente pelos vícios e defeitos do veículo; (
iii
) determinar se a prova pericial e o conjunto documental demonstram defeito nas portas do automóvel e nexo causal com o sinistro; (
iv
) definir se a indenização securitária recebida pela consumidora afasta ou reduz a responsabilidade das fornecedoras; (v) estabelecer se são devidos os danos materiais consistentes na complementação da recomposição patrimonial e no ressarcimento das despesas com locação de veículo; e (vi) determinar se a falha do produto, as sucessivas tentativas frustradas de reparo e
a exposição da consumidora a risco concreto configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco Volkswagen S/A integra a cadeia de fornecimento quando atua como banco da montadora, vinculado ao mesmo grupo econômico da fabricante, com função de viabilizar a aquisição dos veículos comercializados pelo grupo, especialmente quando o financiamento é formalizado no ambiente da concessionária e o crédito é liberado diretamente à vendedora.

O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva e solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios e defeitos do produto, sendo irrelevante, perante o consumidor, a repartição interna de responsabilidades entre fabricante, instituição financeira vinculada e demais participantes da operação de consumo.

A relação jurídica é de consumo, pois a autora atua como destinatária final do veículo, enquanto as rés participam da cadeia de fornecimento do produto e da operação econômica que viabilizou sua aquisição.

O caso ultrapassa a hipótese de simples vício de qualidade, pois os defeitos relatados nas portas evoluíram para defeito de segurança, relacionado à aptidão do produto para oferecer a proteção legitimamente esperada pelo consumidor.

O conjunto probatório demonstra que o veículo apresentou falhas nas portas cerca de 30 dias após a compra, foi submetido a sucessivas ordens de serviço e não recebeu solução definitiva, circunstâncias incompatíveis com desgaste natural ou mau uso.

A prova pericial judicial, ainda que indireta em razão da perda total do veículo, possui força probatória quando elaborada com base em ordens de serviço, registros administrativos e documentos constantes dos autos, especialmente ao concluir pela existência de falhas nas portas e pela necessidade de substituição de todas elas.

A impugnação ao laudo pericial, desacompanhada de prova técnica de igual robustez, não afasta a conclusão do perito quando o laudo se mostra coerente com os demais elementos do processo.

O histórico de reclamações, as reiteradas tentativas de reparo, o reconhecimento da necessidade de substituição das portas e a ausência de comprovação da providência recomendada demonstram defeito do produto, dano e nexo causal suficientes à configuração da responsabilidade objetiva das fornecedoras.

A indenização securitária não exonera as fornecedoras da responsabilidade pelo produto defeituoso, pois a relação securitária possui causa jurídica distinta e não impede a reparação integral do prejuízo decorrente do defeito que contribuiu para o sinistro.

A condenação ao pagamento da diferença entre o valor de mercado de veículo zero quilômetro idêntico e o valor recebido da seguradora não gera pagamento em duplicidade, pois apenas recompõe o patrimônio da consumidora com abatimento da indenização securitária já percebida.

As despesas com locação de veículos são
ressarcíveis
quando comprovadas por contrato, recibos e notas fiscais, e quando decorrem diretamente da privação do uso regular do automóvel causada pela persistência do vício e pela ausência de solução efetiva pelas fornecedoras.

O dano moral configura-se quando a consumidora adquire veículo zero quilômetro, de elevado valor agregado, enfrenta defeitos reiterados em componente ligado à segurança, submete-se a sucessivas tentativas frustradas de reparo, tem frustrada sua legítima expectativa de segurança e confiabilidade e sofre sinistro com perda total.

A situação também evidencia desvio produtivo do consumidor, pois a autora precisou despender tempo útil e realizar sucessivas diligências para tentar solucionar problema criado pelas próprias fornecedoras.

A indenização por dano moral de R$ 20.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade diante da gravidade da falha, do risco concreto à integridade física, do acidente, da reiteração das tentativas infrutíferas de solução administrativa, do porte econômico das rés e das funções compensatória e pedagógica da condenação.

A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O banco da montadora possui legitimidade passiva e responde solidariamente quando integra a cadeia de fornecimento e viabiliza a aquisição do veículo fabricado por empresa do mesmo grupo econômico. 2. A fabricante e a instituição financeira vinculada respondem objetiva e solidariamente por defeito de segurança em veículo zero quilômetro quando demonstrados o
defeito, o dano e o nexo causal. 3. A indenização securitária não afasta a responsabilidade do fornecedor por produto defeituoso, devendo apenas ser abatida da recomposição patrimonial para evitar pagamento em duplicidade. 4. O defeito reiterado em componente de segurança de veículo novo, não solucionado após sucessivas tentativas de reparo e seguido de sinistro com perda total, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 12, 18, caput, e 25, § 1o; CPC,
arts
. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 712.368/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.02.2016,
DJe
04.03.2016; TJMT, RAC no 0015658-52.2019.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023, DJE 24.06.2023; TJMG, Apelação Cível no 1.0024.13.376523-0/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 10a Câmara Cível, j. 21.08.2018, publicação em 31.08.2018; TJMT, N.U. no 1025358-77.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2024, DJE 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
e
Banco Volkswagen S/A
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá, que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
Flávia Neiva de Souza
, condenando solidariamente as requeridas a:

(i)
pagar indenização por danos materiais correspondente à diferença entre o valor de mercado atual de veículo zero quilômetro idêntico ao adquirido (T-Cross
Comfortline
) e o valor recebido a título de indenização securitária (R$ 100.791,00), a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(
ii
)
ressarcir os valores gastos com locação de veículos, no montante histórico de
R$ 1.119,62
, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(
iii
)
pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00
, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(
iv
)
arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15%
sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais a parte recorrente
BANCO VOLKSWAGEN S/A

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

D
a ilegitimidade passiva
, por ser mero financiador sem vínculo com o vício do produto;

Mérito Recursal.

Da ausência de solidariedade, pois não integra a cadeia de fornecimento do bem;

Da inexistência de danos materiais e morais indenizáveis;

S
ubsidiariamente,
defende a
minoração do quantum indenizatório.

Por sua vez, e
m suas razões recursais
,

a parte recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LTDA
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.1.
Da
inexistência de dever de complementação indenizatória, pois a autora já foi integralmente ressarcida pela seguradora;

3.2. Da
ausência de nexo causal seguro entre o alegado vício e o sinistro;

3.3. Da
inaplicabilidade do art. 18 do CDC;

3.4. Da
inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, redução do quantum para patamar razoável;

3.5. Da
ausência de comprovação dos danos materiais
.

Os recursos interpostos por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. e BANCO VOLKSWAGEN S/A

foram apresentados
de forma tempestiva, e as custas foram devidamente recolhidas,
conforme
se extrai do
ID
36
3692545 e
363692550
.

A parte recorrida,
Flavia Neiva De Souza
, apresentou contrarrazões, nas quais rebate as alegações deduzidas pelas empresas recorrentes e pugna pelo desprovimento de ambos os recursos, com a consequente manutenção da sentença recorrida, conforme
ID no 36
3692
550
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. E BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO: FLÁVIA NEIVA DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que
os recursos de apelação interpostos
comporta
m
juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos
extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de recursos de apelação interpostos por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Banco Volkswagen S/A em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por Flávia Neiva de Souza, condenando solidariamente as requeridas a:

(i) pagar indenização por danos materiais correspondente à diferença entre o valor de mercado atual de veículo zero quilômetro idêntico ao adquirido (T-Cross
Comfortline
) e o valor recebido a título de indenização securitária (R$
100.791,00), a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(
ii
) ressarcir os valores gastos com locação de veículos, no montante histórico de R$ 1.119,62, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(
iii
) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(
iv
) arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Pois bem
.
Feitos os esclarecimentos necessários, passo então à análise
das teses
contidas nos apelos recursais
.

Da
preliminar arguida pel
o

recorrente
B
ANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Da
ilegitimidade passiva
“ad causam”

para figurar no polo passivo da demanda
.

A primeira questão a ser enfrentada é a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Volkswagen S/A, que insiste em afirmar ser mero financiador, sem qualquer vínculo com o vício do produto.

A tese não prospera.

O Banco Volkswagen S/A não é uma instituição financeira comum, desvinculada da cadeia produtiva. Trata-se do denominado
"banco da montadora"
ou
"banco cativo"
, integrante do mesmo grupo econômico da Volkswagen do Brasil, cuja existência e atuação estão umbilicalmente ligadas à comercialização dos veículos fabricados pela montadora. Sua função precípua é viabilizar, por meio do crédito, a aquisição dos produtos do grupo, beneficiando-se diretamente do resultado econômico de cada venda realizada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da montadora responde solidariamente pelos vícios do produto financiado, por integrar a cadeia de fornecimento e participar ativamente da operação de consumo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO DEFEITUOSO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO "BANCO DA MONTADORA" INTEGRANTE DA CADEIA DE
CONSUMO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.
1. Demanda movida por consumidor que visa a resolução do contrato de compra e venda e de financiamento do bem móvel defeituoso.

2.
Responsabilidade solidária da instituição financeira vinculada à concessionária do veículo ("banco da montadora"), pois parte integrante da cadeia de consumo. Legitimidade passiva do Banco da Montadora presente.
3. Agravo regimental a que se nega
provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 712368 SP 2015/0114854-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/
2016)
No
mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se pronunciou:

No caso concreto, o financiamento foi formalizado no próprio ambiente da concessionária, com liberação direta do crédito à vendedora do veículo, circunstância que evidencia a vinculação entre a operação financeira e o negócio de compra e venda.

Além disso, a própria denominação da instituição financeira,
Banco Volkswagen
, revela sua inserção na cadeia econômica da fabricante, não sendo possível dissociar, no caso, a atuação do agente financiador da operação comercial que viabilizou a aquisição do automóvel.

Ademais, o art. 7o, parágrafo único, e o art. 18,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade do produto, independentemente de culpa. A responsabilidade é objetiva e solidária, cabendo ao banco, após responder perante o consumidor, exercer eventual direito de regresso contra os demais responsáveis.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Volkswagen S/A
, confirmando a sentença neste ponto.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas
por

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. e BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Da
relação de consumo e da responsabilidade objetiva.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, pois a autora figura como destinatária final do produto, enquanto as rés participaram da cadeia de fornecimento do veículo, seja na condição de fabricante, concessionária ou instituição financeira vinculada à operação de aquisição.

Nesse cenário, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos do produto, nos termos do art. 12 do CDC, bem como a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme
arts
. 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, do mesmo diploma legal.

Cumpre registrar que, embora a controvérsia tenha se iniciado com vício de qualidade, consistente em ruídos excessivos, dificuldade de fechamento e falhas nas portas, o caso evoluiu para hipótese mais grave, atinente a defeito de segurança, uma vez que o problema noticiado teria culminado na abertura abrupta de porta com o veículo em movimento e posterior sinistro com perda total.

Não se trata, portanto, de simples inconformidade estética, nem de mero desconforto ordinário de uso. O que se discute é a aptidão do produto para oferecer a segurança legitimamente esperada pelo consumidor.

2.2. Da prova pericial, do vício de fabricação e do nexo causal.

No mérito, as teses recursais deduzidas pelas rés não são suficientes para infirmar os fundamentos adotados na sentença.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu veículo zero quilômetro em 25/03/2021 e, aproximadamente 30 dias após a compra, passou a relatar vícios relacionados às portas do automóvel, notadamente ruídos excessivos e dificuldade de fechamento.

Consta, ainda, que o veículo foi submetido a sucessivas ordens de serviço junto à concessionária, sem que houvesse solução definitiva do problema apresentado, circunstância que evidencia a persistência do vício e a inadequação das providências adotadas pelas rés no curso da relação de consumo.

A prova pericial judicial, embora produzida de forma indireta em razão da perda total do veículo, foi elaborada a partir dos elementos técnicos constantes dos autos, especialmente ordens de serviço, registros administrativos e demais documentos produzidos no curso da instrução processual.

O laudo pericial acostado ao
ID 363692533
foi categórico ao consignar que o veículo apresentava falhas nas portas, bem como que a empresa recorrente reconheceu a necessidade de substituição de todas elas, sem, contudo, comprovar a efetiva realização da providência recomendada.

O expert também afastou a hipótese de que o sinistro estivesse relacionado ao desgaste natural do automóvel, destacando, ainda, que a substituição das portas poderia ter evitado o evento danoso, sobretudo diante da ciência prévia das rés acerca das falhas existentes no veículo.

Nesse contexto, extrai-se do referido laudo pericial, em trechos pertinentes, o seguinte:

Também não merece acolhimento a alegação de desgaste natural ou mau uso. O próprio laudo afasta tal hipótese ao esclarecer que os defeitos surgiram com aproximadamente 30 dias de uso, circunstância incompatível com a tese de desgaste ordinário dos componentes.
Veja-se:

Dessa forma, a
impugnação das rés ao laudo, desacompanhada de prova técnica de igual robustez, não tem o condão de afastar a conclusão do perito nomeado pelo Juízo, sobretudo quando o conjunto documental revela
sucessivas reclamações, reiteradas tentativas de reparo e reconhecimento administrativo da necessidade de substituição das portas.

É cediço que o magistrado não está subordinado ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC. Todavia, quando a prova técnica se mostra coerente com os demais elementos constantes dos autos, não há razão jurídica para desprezá-la.

No caso, o conjunto probatório conduz à conclusão de que o veículo apresentava defeito relevante nas portas, de conhecimento das fornecedoras, sem que tenha havido solução efetiva do problema. A abertura abrupta da porta em movimento, tal como narrada no boletim de ocorrência e examinada à luz do histórico documental, constitui desdobramento compatível com o vício anteriormente denunciado.

Desse modo, restam demonstrados o defeito do produto, o dano e o nexo causal, requisitos suficientes à configuração da responsabilidade objetiva das fornecedoras.

2.3. Da indenização securitária e dos danos materiais.

A Volkswagen do Brasil sustenta que a autora já teria sido integralmente indenizada pela seguradora, razão pela qual não haveria dano material remanescente.

Sem razão.

O recebimento de indenização securitária não afasta, por si só, a responsabilidade das fornecedoras pelo defeito do produto. A relação securitária possui causa jurídica distinta e não exonera o fornecedor que colocou no mercado produto defeituoso, especialmente quando o defeito foi determinante para a ocorrência do sinistro.

No caso concreto, a sentença não determinou pagamento em duplicidade. Ao contrário, estabeleceu que o valor recebido da seguradora deve ser abatido da recomposição patrimonial devida, justamente para evitar enriquecimento sem causa.

A solução adotada pelo Juízo de origem observa o princípio da reparação integral. A autora adquiriu veículo zero quilômetro, que apresentou defeitos graves desde os primeiros meses de uso, foi submetido a sucessivas tentativas de reparo e, posteriormente, sofreu perda total em circunstância vinculada ao defeito não sanado.

Outrossim, conforme consta do decisum fustigado, a recorrida/autora recebeu indenização securitária no valor de R$ 100.791,00. Contudo, demonstrou que o valor de mercado de um veículo novo idêntico, modelo T-Cross
Comfortline
, necessário para recompor seu patrimônio ao estado anterior à aquisição do bem defeituoso, é de aproximadamente R$ 183.980,00, conforme cotação atualizada.

Nessa perspectiva, é juridicamente adequada a condenação ao pagamento da diferença necessária à recomposição patrimonial, a ser apurada em liquidação de sentença, descontado o valor recebido a título de indenização securitária.

Também deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos com a locação de veículos, no importe de R$ 1.119,62, porquanto devidamente comprovados nos autos por meio de contrato de locação, recibos e notas fiscais.

Com efeito, a despesa suportada pela consumidora decorreu diretamente da privação do uso regular do automóvel, ocasionada pela persistência do vício apresentado e pela ausência de solução efetiva por parte das rés, mesmo após as sucessivas tentativas de reparo junto à concessionária.

Assim, a reparação material não se funda em mera presunção abstrata de prejuízo, mas no conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra a existência do defeito, a indisponibilidade ou inadequação do bem ao uso esperado e o efetivo desembolso realizado pela autora para suprir a impossibilidade de utilização regular do veículo adquirido.

2.
4.
Dos danos morais indenizáveis
e do quantum indenizatório
.

Também não merece prosperar a pretensão recursal de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

É certo que, em regra, o vício do produto, isoladamente considerado, pode caracterizar mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano. Todavia, a hipótese dos autos apresenta contornos que ultrapassam a normalidade das relações de consumo.

No caso concreto, a autora adquiriu veículo zero quilômetro, bem de elevado valor agregado, que passou a apresentar defeitos nas portas pouco tempo após a compra. A consumidora submeteu o automóvel a sucessivas tentativas de reparo, buscou solução administrativa junto às fornecedoras, teve frustrada sua legítima expectativa de segurança, confiabilidade e adequada utilização do bem, e, ao final, viu o defeito culminar em sinistro com perda total do veículo.

Destaca-se, ainda, que os documentos acostados aos autos evidenciam a existência de mais de 8 (oito) ordens de serviço, o reconhecimento da necessidade de substituição das portas e a ausência de efetiva solução do problema, circunstâncias que demonstram falha relevante na prestação do serviço e afastam a tese de mero aborrecimento.

O ponto central, contudo, reside na exposição da consumidora a risco concreto. A falha apresentada não se limitava a ruídos, desconfortos ou pequenos ajustes mecânicos, mas envolvia as portas do veículo, componente diretamente relacionado à segurança dos ocupantes, tendo o vício evoluído para acidente com perda total do automóvel.

Ademais, embora a condenação e o pedido inicial estejam fundados na ocorrência de dano moral, a situação também se amolda à teoria do desvio produtivo do consumidor, na medida em que a autora foi compelida a desperdiçar tempo útil e empreender sucessivas diligências para tentar solucionar problema criado pelas próprias fornecedoras.

A jurisprudência
hodierna
de Justiça reconhece a relevância jurídica da perda injusta do tempo do consumidor quando o fornecedor deixa de resolver, em prazo razoável, problema decorrente da relação de consumo.

Assim, perfilho do posicionamento de que a situação vivenciada pela autora superou o patamar dos meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral.

Nes
se
sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – COMPRA DE VEÍCULO NOVO
– VÍCIO NO PRODUTO – PRAZO PARA CONSERTO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a empresa ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sobretudo diante da realização de prova pericial que constatou o defeito de fabricação no veículo novo adquirido, bem como a demora na resolução do problema. Na hipótese em questão, é indubitável a responsabilidade da empresa apelante pelo vício do produto, na forma do art. 18, do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados.
O dano moral restou configurado na espécie, não tratando de simples descumprimento contratual e muito menos de mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT RAC 0015658-52.2019.8.11.0055, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 24/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM.
DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA.
PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria da asserção, a concessionária tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do processo, no qual o adquirente de veículo zero quilômetro busca reparação por danos material e moral em face de vício na pintura, que supostamente implica em avaria prévia. II- O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do vício aparente se deu ainda no prazo de garantia, afastada está a prejudicial de decadência.
III- O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. IV conforme entendimento do STJ, tanto a concessionária quanto o fabricante respondem pelos danos moral e material decorrentes dos vícios aparentes observados em veículo novo.
V- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e mérito provido”(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.376523-0/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Dessa forma, diante da gravidade da falha, da frustração da legítima expectativa da consumidora, da sucessiva tentativa infrutífera de reparo e da exposição
a
risco concreto, deve ser mantida a indenização por danos morais fixada na sentença.

No que tange ao quantum indenizatório, a quantia fixada em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais)

revela-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da gravidade dos fatos, da extensão do dano suportado pela consumidora, do acidente sofrido, do risco concreto à sua integridade física, da reiteração das tentativas infrutíferas de solução
administrativa junto ao Procon, do porte econômico das rés e das funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Não se verifica, na hipótese, valor exorbitante a justificar a intervenção desta instância revisora, tampouco montante irrisório incapaz de atender à finalidade reparatória da condenação. Ao contrário, a quantia arbitrada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

Aliás, o valor arbitrado encontra consonância com os parâmetros indenizatórios adotados pela jurisprudência hodierna desta egrégia Câmara em casos análogos,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO – PROBLEMAS RECORRENTES SURGIDOS NOS PRIMEIROS MESES DA COMPRA –
RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1o DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

[...]
Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, eis que é presumido o dano sofrido em face de inúmeros transtornos e defeitos em veículo zero quilômetro, ademais, os valores fixados observam os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1025358-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
publicado
no DJE 16/07/2024)

Portanto, sem maiores delongas, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
e
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada em todos os seus termos.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da
s
empresa
s
recorrente
s
, para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026